Tribunal: TJDFT
Processo: 0021831-68.2010.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
DIREITO SUCESSÓRIO. DIREITO CIIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. TESTAMENTO. INVENTÁRIO. ESBOÇO DE PARTILHA. CONTADORIA JUDICIAL. PREMISSA EQUIVOCADA. SENTENÇA CASSADA.
1 – Falecido o testamenteiro e nomeado outro que também se torna o inventariante, evidencia que a atribuição judicial do encargo não encontra óbice legal, eis que os demais legitimados são legatários e, portanto, iguais na ordem de sucessão. Inexistindo causas legais para a remoção do inventariante, a impugnação não encontra fundamento.
2 – O ato de conciliar exige a anuência de ambas as partes e, havendo recusa de alguns legatários, não há malferimento ao disposto no inciso I, do §4o, do art. 334, do CPC.
3 – A avaliação dos bens do espólio realizada há mais de uma década exige atualização.
4 – Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento de suspensão da tramitação de inventário, quando o julgador determina a reserva da legítima em favor de legatário que, no curso dos autos, propõe ação de investigação de paternidade.
5 – Constitui cerceamento de defesa a prolação de sentença, fundada em esboço de partilha, confeccionado pela Contadoria Judicial, sem que antes fosse oportunizado aos legatários se manifestarem. In casu, a incorreção existente no esboço de partilha constitui premissa equivocada adotada na sentença, a exigir sua cassação.
6 – A autorização para a venda dos imóveis (judicial ou extrajudicial), como forma de custeio das despesas relativas ao inventário (dívidas e tributos), mediante o depósito judicial dos valores arrecadados e para posterior distribuição dos legados testados (e eventual legítima), se constitui no meio mais célere para a prestação jurisdicional em autos de inventário que tramita há mais de 12 anos e no qual se discute a pretensão de diversos idosos.
7 – Dado parcial provimento aos recursos para cassar a sentença.